Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-93.2020.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000611-93.2020.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 006.182.066-04 (EMBARGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 935.409.221-72 (EMBARGADO), ROZANA ALVES DA SILVA - CPF: 042.170.446-23 (EMBARGADO), DAIANY ALVES DA SILVA - CPF: 040.495.771-43 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), RAFAEL IZIDIO LIBARINO - CPF: 081.364.219-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos beneficiários, condenando a seguradora ao pagamento das indenizações previstas em apólices de seguro de vida prestamista. A Embargante alegou omissão e contradição no julgado quanto à embriaguez do segurado falecido como causa do sinistro, à aplicabilidade do art. 762 do CC, à interpretação da Súmula 620 do STJ, e à ordem de beneficiários. Pediu manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a embriaguez como causa de exclusão da cobertura securitária; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da ordem de beneficiários das apólices; (iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais e súmulas indicadas, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou todas as teses apresentadas, especialmente quanto à irrelevância do segurado conduzir o veículo sob efeito de álcool como causa de exclusão da cobertura securitária em seguros de vida, conforme entendimento consolidado na Súmula 620 do STJ.

5.

A decisão foi clara ao distinguir os seguros de vida dos patrimoniais, ressaltando que a análise de condutas subjetivas do segurado não condiciona a cobertura em caso de morte.

6.

A existência de cláusula contratual que prevê o Banco do Brasil como primeiro beneficiário foi considerada, com a ressalva de que o valor deve observar os limites convencionados e os eventuais saldos remanescentes, como já delimitado no acórdão anterior.

7.

A ausência de manifestação específica sobre todos os dispositivos invocados não configura omissão, tampouco gera prequestionamento automático, quando a decisão é suficientemente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Eventual embriaguez do segurado não configura, por si só, causa de exclusão da cobertura em contratos de seguro de vida, nos termos da Súmula 620 do STJ.

2.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e súmulas invocadas não implica omissão quando a decisão está devidamente fundamentada.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 762 e 768; CDC, arts. 3º, §2º, 47 e 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, j. 20.09.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1013929-65.2021.8.11.0002, j. 22.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1003007-84.2017.8.11.0040, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros S/A
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Carolina Francisca de Oliveira Silva e outros, para condenar a embargante ao pagamento das indenizações previstas nas apólices de seguro, dentro dos limites contratualmente estabelecidos, afastando a tese de exclusão de cobertura securitária em razão da embriaguez do segurado no momento do sinistro.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não enfrentar a tese de que o sinistro decorreu de ato ilícito praticado pelo segurado, o qual conduzia veículo automotor sob efeito de álcool, em percentual muito superior ao permitido pela legislação de trânsito, o que configura crime previsto no artigo 306, § 1º, I, do CTB, e caracteriza risco excluído da cobertura securitária, conforme cláusula expressa da apólice.

Sustenta que, nessa hipótese, incide o artigo 762 do Código Civil, que torna nulo o contrato de seguro para garantia de risco decorrente de ato doloso do segurado. Acrescenta que o próprio acórdão reconheceu a embriaguez do segurado, mas deixou de reconhecer que tal circunstância consistiu em conduta dolosa apta a excluir a cobertura securitária.

Aduz, ainda, que houve omissão na análise da Súmula 620 do STJ, especificamente quanto à sua segunda parte, que impõe a demonstração de que o agravamento do risco influenciou decisivamente na ocorrência do sinistro.

Argumenta que tal comprovação foi realizada nos autos, por meio de prova pericial, que atestou que o elevado teor alcoólico do segurado foi determinante para a ocorrência do acidente, pois comprometeu sua capacidade psicomotora.

A Embargante também sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que os Autores da ação não seriam os únicos beneficiários das apólices.

Alega que o Banco do Brasil figura como primeiro beneficiário, por força da cláusula contratual vinculada ao financiamento em aberto, sendo imprescindível a demonstração da quitação do débito para que qualquer valor venha a ser revertido aos demais beneficiários.

Defende, assim, que a condenação imposta à seguradora deve limitar-se ao valor do capital segurado, a ser destinado prioritariamente ao Banco do Brasil, e apenas eventual saldo remanescente poderia ser revertido aos demais.

Por fim, a embargante pugna pela manifestação expressa do órgão julgador sobre todas as matérias apontadas, para fins de prequestionamento, nos moldes dos enunciados das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF, ressaltando que os embargos não têm caráter protelatório, mas visam assegurar o acesso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões (id. 286153870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros S/A
, contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Carolina Francisca de Oliveira Silva e outros, para condenar a embargante ao pagamento das indenizações previstas nas apólices de seguro, dentro dos limites contratualmente estabelecidos, afastando a tese de exclusão de cobertura securitária em razão da embriaguez do segurado no momento do sinistro, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 620 DO STJ. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Carolina Francisca de Oliveira Silva e outros, beneficiários de duas apólices de seguro de vida contratadas por Argentino Alves da Silva, falecido em acidente de trânsito, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento das indenizações securitárias e de reparação por danos morais, sob fundamento de exclusão contratual por embriaguez do segurado no momento do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado, no momento do sinistro, justifica a negativa de pagamento das indenizações securitárias em contrato de seguro de vida; (ii) determinar se a negativa de cobertura, ainda que indevida, configura abalo moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos de seguro de vida são regidos pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e devem ser interpretados de forma mais favorável ao aderente, especialmente quando se tratar de cláusula restritiva de direito, que exige redação clara e destaque.

4.

A cobertura securitária para morte acidental em seguro de vida prestamista não pode ser excluída com base apenas na constatação de embriaguez do segurado.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 620, estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, entendimento reiterado em julgados da própria Corte local.

6.

A negativa de cobertura, embora equivocada juridicamente, baseou-se em interpretação contratual e laudo técnico, não configurando, por si só, ilícito civil ou conduta abusiva, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A embriaguez do segurado não constitui, por si só, causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária em contrato de seguro de vida.

2.

A negativa de cobertura, fundamentada em interpretação contratual equivocada, mas amparada em elementos técnicos, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 768; CDC, arts. 3º, § 2º; 47 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, j. 15.12.2016; TJMT, Apelação Cível nº 1013929-65.2021.8.11.0002, j. 22.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1003007-84.2017.8.11.0040, j. 06.03.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise detida do acórdão impugnado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge a Recorrente e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar que “
os seguros contratados pelo falecido são da modalidade prestamista, cuja finalidade é a de assegurar, até o limite do capital segurado, a
quitação de dívidas contraídas pelo segurado junto à instituição financeira
, em razão da ocorrência de eventos como invalidez ou morte
.”.

Ressaltou-se, ademais, no acórdão embargado, que, ao contrário do que se verifica nos contratos de seguro patrimonial, os contratos de seguro de vida não condicionam a eficácia da cobertura securitária à análise de condutas subjetivas do segurado por ocasião do sinistro, sendo a morte, natural ou acidental, o evento garantido, independentemente de circunstâncias paralelas, salvo se expressamente convencionadas de forma clara e destacada, nos termos do artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. . Veja-se:

“[...] diferentemente do que ocorre nos contratos de seguro patrimonial, o seguro de vida não exige, para o implemento da cobertura, o exame de condutas subjetivas do segurado no momento do sinistro. A morte, natural ou acidental, é o evento garantido, independentemente de quaisquer circunstâncias paralelas, salvo aquelas que tenham sido expressamente convencionadas de modo claro e com destaque, nos termos do artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, não se mostra factível que a mera constatação de embriaguez do segurado, ainda que tecnicamente comprovada, não se mostra, por si, apta a afastar a obrigação contratual da seguradora, sob pena de esvaziamento completo da finalidade do contrato.

Assim, ainda que conste dos autos laudo pericial apontando a ingestão de bebida alcoólica pelo segurado, tal elemento é absolutamente irrelevante para fins de exclusão da cobertura, não apenas por ausência de demonstração inequívoca de previsão contratual válida e destacada nesse sentido, mas, sobretudo, porque a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento de que a embriaguez, em sede de seguro de vida, não é fator hábil a justificar a negativa de indenização.

Essa é precisamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 620, segundo a qual “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”.

Nesse sentido, esta Colenda Corte de Justiça tem decidido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – SEGURO DE VIDA PERSONALIZADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – MÉRITO –FALECIMENTO DO SEGURADO – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ CONSTATADA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGADO AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade solidária, na qual todos os participantes da cadeia de fornecedores tem o dever de indenizar.

O STJ pacificou entendimento segundo o qual a cláusula contratual que prevê a exclusão do pagamento da indenização securitária pelo agravamento do risco em virtude de embriaguez do segurado não se aplica aos casos de seguro de vida.

Diante disso, a embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configura conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista do contrato, conforme expressa previsão da Súmula 620 do STJ. (N.U 1013929-65.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA REJEITADA – MÉRITO – ÓBITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA SOB A ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 620 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO EM PARTE, E AMBOS, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

[...]

Entendimento consolidado na Súmula 620 do STJ, segundo a qual: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro vida”.

Não se conhece de parte do recurso, por ausência de interesse recursal, se a pretensão da recorrente foi acolhida na sentença atacada. (N.U 1003007-84.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

[...] No caso, impõe-se a reforma parcial da sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, exclusivamente quanto à condenação das Apeladas ao pagamento das indenizações securitárias pactuadas.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação Cível interposto Carolina Francisca de Oliveira Silva, Fernando Alves da Silva, Rozana Alves da Silva e Daiany Alves da Silva, para condenar as Apeladas ao pagamento das indenizações previstas nas apólices contratadas,
dentro dos limites convencionados
. [...]”. (id. 282019872).

Vê-se que da leitura da parte acima colacionada, extraída do acórdão embargado, verifica-se que, apesar das razões expostas pela Embargante, tem-se que não há qualquer vício a ser sanado, pois inexistem contradições entre a fundamentação e a conclusão do Recurso de Apelação, tampouco omissão, obscuridade ou erro material a serem reparados.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que a Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por Brasilseg Companhia de Seguros S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025